Tribunal: TJES
Processo: 5011137-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011137-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAS LAURENCAO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011137-89.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAS LAURENCAO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S
33
E 35
, DA LEI Nº 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE

–
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUA
L
–
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORDEM DENEGADA.

1
.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o direito de recorrer em liberdade se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.
2.
A gravidade concreta do crime perpetrado, revelada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas com o paciente e os demais corréus, se mostra fundamento idôneo para autorizar a manutenção da segregação cautelar.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011137-89.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAS LAURENCAO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JONATHAS LAURENÇÃO DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha.

Informa na inicial de impetração

que o paciente foi condenado à 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.

Sustenta que o magistrado impetrado empregou fundamentação inidônea e genérica para negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, passo a tecer as seguintes considerações.

Nota-se que a negativa do paciente recorrer em liberdade foi fundamentada pelo MM. Juiz de primeiro grau considerando, sobretudo, a garantia da ordem pública e por ter o réu permanecido preso durante toda a instrução processual.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da inadmissibilidade do benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual.

Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que,
“considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram”.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”.

Somado a isso, a gravidade concreta do crime perpetrado, revelada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas com o paciente e os demais corréus, me parece fundamento idôneo para autorizar a manutenção da segregação cautelar. Nesse sentido:

[...] 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes

a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 679.468/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)